Tribunal: TJDFT
Processo: 0719423-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA MENOS GRAVOSAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo para formação da culpa somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado. Nesse sentido recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: “A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não há falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, pois o processo tem seguido regular tramitação. (...) AgRg no RHC 158777/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/03/2023, DJe de 04/04/2023.)”.
2. A prisão preventiva contra o paciente foi corretamente decretada em razão do descumprimento das outras medidas cautelares impostas menos gravosas.
3. O Ministério Público agiu nos termos do art. 313, III, do CPP, em razão do crime cometido envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, o que afasta, por ora, a suposta ilegalidade do excesso de prazo prevista no art. 49 do CPP.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.